Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA DE COMPRA E VENDA DE BILHETES AÉREOS. VÍCIO INEXISTENTE. CANCELAMENTO DE VOO. COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE DANO A SER REPARADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la a emitir as passagens aéreas dos trechos contratados pela autora, a ressarcir à requerente a quantia de R$ 3.043,22 e a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais.
II. Em suas razões, requer a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que sua atuação se restringe à intermediação do serviço de compra e venda de passagens, de modo que o gerenciamento da malha aérea incumbe à companhia aérea. Caso não seja este o entendimento, pede a redução do valor arbitrado para a reparação dos danos morais.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36655182). As contrarrazões foram apresentadas (ID 36655188).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Por atuar na qualidade de intermediária de serviços de compra e venda de passagens aéreas, a recorrente não conta com ingerência sobre a remarcação de voos da companhia aérea ou a política de reembolso desta, de modo que não há como exigir dela condutas nesse sentido.
VI. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente prestou tempestivamente e corretamente todas as informações acerca do cancelamento do voo e da política de reembolso adotada pela companhia aérea.
VII. Ademais, pelos serviços de intermediação, estas agências recebem apenas percentuais dos valores que compreendem a venda de bilhetes. Nesse aspecto, os valores cobrados a título de tarifa são efetivamente repassados para as companhias aéreas, que somente emitem os bilhetes após o recebimento integral dos valores em espécie ou milhas. Dessa forma, exigir que o recorrente restitua valores que não reteve consigo, inviabilizaria por completo a continuidade desse tipo de negócio.
VIII. Em reforço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens, enquanto nos casos em que referidas agências realizem apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP).
IX. Diante desse quadro, o risco da atividade não pode ser estendido a situações que rompam o nexo causal com o serviço diretamente prestado pelas agências de turismo, que é de exclusivamente intermediar a compra de bilhetes aéreos.
X. Por todo o exposto, conclui-se que não há responsabilidade da intermediadora pelo efetivo cumprimento do contrato de prestação de transporte aéreo. Com isso, afasta-se sua responsabilidade, pois a busca pela reparação decorrente de cancelamento de voo e pendência de reembolso diz respeito à falha de serviço atribuível tão somente à companhia aérea, de modo que a improcedência dos pedidos se impõe, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
XI. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. Sentença reformada para afastar a responsabilidade da recorrente.
XII. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, não há condenação em custas e honorários.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.